Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742454-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE ABADE MARQUES SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE ABADE MARQUES SANTOS SILVA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE RÉDITOS FINANCEIROS e do BANCO BRADESCO S/A, declinou da sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarujá/SP (ID 211218937, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o consumidor tem a prerrogativa de escolher o domicílio que lhe seja mais favorável; 2) não houve escolha aleatória, pelo contrário, a ação foi proposta no domicílio do réu; 3) o juízo não pode declinar da competência territorial de ofício nas ações propostas por consumidor (ID 64810583). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Os documentos anexados aos autos comprovam seu estado de hipossuficiência. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. Na inicial, a autora/agravante narra que tomou conhecimento de que suas dívidas prescritas foram divulgadas indevidamente pelos agravados em plataforma de negociação de débitos. Sustenta ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As normas relacionadas ao direito do consumidor são revestidas de ordem pública e de interesse social e visam a facilitação da sua defesa. O art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (CDC) conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, seja em seu domicílio, no do fornecedor ou até mesmo no de eleição (quando pactuado). Há indícios de que não há escolha abusiva do foro pela consumidora. O art. 46 do Código de Processo Civil dispõe: “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” No caso, os réus têm domicílios diferentes, um em Brasília/DF (Ativos S/A) e outro em Osasco/SP (Banco Bradesco S/A). Nos termos do art. 46, §4o do Código de Processo Civil, “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” Dentro desse contexto, como não houve escolha arbitrária e abusiva de foro, incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) bem como a Súmula 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”). DEFIRO o efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem com urgência, pois já remetidos os autos originais para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarujá/SP. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator